Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga, à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se o réu preenche os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 exige a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, sendo inadequada a valoração negativa fundada exclusivamente na natureza do entorpecente.
4. A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. O regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva mostram-se adequados diante da reincidência, do montante da pena e da persistência dos fundamentos da custódia cautelar
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42; Código Penal, arts. 33, §§2o e 3o, 49, §1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.113.308/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 2074253, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 1868724, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 2046855, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025.